Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. PROVENTOS DE INATIVIDADE. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DA MP No 2.218/2001. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE O SOLDO CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 50, II, DA LEI No 7.289/1984. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 4o, DA LEI No 10.486/2002.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por policial militar do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente o pedido de aplicação do art. 50, II, da Lei no 7.289/1984, para o cálculo dos proventos de sua passagem para a reserva remunerada. O autor argumenta que, à época de seu requerimento de inatividade, em 26/12/2001, ainda estava vigente o referido dispositivo, que assegura a percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior quando o militar contasse mais de 30 anos de serviço. Alega, portanto, a inaplicabilidade do art. 20, § 4o, da Lei no 10.486/2002, tendo em vista o princípio da irretroatividade das leis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual legislação deve ser aplicada para o cálculo dos proventos de inatividade do apelante; e (ii) verificar a legalidade do ato administrativo que aplicou retroativamente a norma do art. 20, § 4o, da Lei no 10.486/2002, para reger a inatividade do militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma aplicável ao cálculo dos proventos de inatividade é aquela vigente no momento em que o militar reúne os requisitos necessários para a passagem à reserva remunerada, conforme consolidado pela Súmula 359 do STF.
4. À data do requerimento de inatividade do autor, em 26/12/2001, estava vigente o art. 50, II, da Lei no 7.289/1984, que assegura ao militar com mais de 30 anos de serviço o direito à remuneração correspondente ao grau hierárquico superior.
5. A Medida Provisória no 2.218/2001, vigente à época, não tratou do tema em questão nem revogou tacitamente o art. 50, II, da Lei no 7.289/1984.
6. O art. 20, § 4o, da Lei no 10.486/2002, que prevê que os proventos de inatividade devem ser calculados com base na remuneração correspondente ao cargo efetivo, apenas entrou em vigor em 4/07/2002, não podendo ser aplicado retroativamente, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis (CF/1988, art. 5o, XXXVI).
7. O precedente jurisprudencial do TJDFT corrobora a tese de que o direito ao cálculo dos proventos deve ser regido pela legislação vigente ao tempo do cumprimento dos requisitos para a inatividade, afastando a aplicação retroativa do art. 20, § 4o, da Lei no 10.486/2002.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 7.289/1984, art. 50, II; MP no 2.218/2001; Lei no 10.486/2002, art. 20, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 359; TJDFT, Acórdão 778209, 20090110794325APO, Rel. Sérgio Rocha, j. 09/04/2014; TJDFT, Acórdão 469640, 20070110759322APC, Rel. Humberto Ulhôa, j. 09/12/2010.
(wi)